Tribunal: TJPA
Processo: 0814673-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13542 - Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814673-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BESA S.A.

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegou, entre outros pontos, a inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores (QGC), a incidência do regime jurídico da Lei nº 6.024/1974, a inadequação do índice de correção monetária aplicado (IPCA) e a ocorrência de preclusão consumativa quanto a matérias já decididas no curso da execução. Sustenta-se a nulidade da decisão por ausência de enfrentamento integral das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão está centrada em verificar se a ausência de enfrentamento ou o enfrentamento com fundamentação insuficiente de alegações como a preclusão consumativa, a incidência de juros durante o período de liquidação extrajudicial e a aplicação do índice adequado de correção monetária acarreta nulidade por vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada deixa de enfrentar expressamente teses relevantes suscitadas pelas partes, como a alegação de preclusão consumativa, a extensão dos efeitos do regime de liquidação extrajudicial sobre o crédito exequendo e a motivação específica para adoção do IPCA como índice de atualização.

4.

A ausência de fundamentação adequada impede o exercício do controle recursal e acarreta prejuízo concreto às partes, pois inviabiliza a verificação da correção jurídica do decisum.

5.

O Tribunal não pode substituir-se ao juízo de origem para apreciar originariamente questões fáticas e jurídicas não examinadas, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6.

A falta de enfrentamento de argumentos potencialmente aptos a influenciar o resultado do julgamento configura vício de fundamentação e enseja nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

7.

A jurisprudência reconhece que a decisão que não aprecia teses relevantes suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença é nula por ausência de fundamentação, impondo-se sua desconstituição com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido. Decisão anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento de teses relevantes suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença configura vício de fundamentação e acarreta nulidade da decisão.

2.

O Tribunal não pode suprir, em agravo de instrumento, a omissão do juízo de origem quanto à análise de questões que demandam apreciação inicial, sob pena de supressão de instância.

3.

A nulidade por deficiência de fundamentação pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1º; Lei nº 6.024/1974.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 3007634-93.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 06.12.2023; TJ-RS, AI nº 5077189-27.2021.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, Décima Nona Câmara Cível, j. 02.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BESA S.A.
(atual denominação de Banco Econômico S/A) em face de
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0012277-67.1994.8.14.0301
, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio do valor de R$ 214.822,34, atualizado pelo índice IPCA.

Inicialmente, a decisão interlocutória agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão apreciou parcialmente as alegações defensivas, deixando de enfrentar expressamente determinados argumentos suscitados. Afirmou, a princípio, que não há provas nos autos de inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores, bem como afastou tese de excesso de execução. Reconheceu que juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, fixou o IPCA como índice aplicável, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CPC, e determinou a tentativa de bloqueio do valor atualizado via SISBAJUD.

Por sua vez, o agravante sustenta, em suas razões recursais, que permaneceu sob regime de liquidação extrajudicial entre 09/08/1996 e 05/10/2022, defendendo a aplicação do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, com suspensão da fluência de juros enquanto não quitado o passivo da massa. Alega, ainda, a inclusão do crédito do agravado no Quadro Geral de Credores, ocorrência de coisa julgada administrativa, excesso de execução e necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR), requerendo efeito suspensivo e reforma integral da decisão.

Em decisão liminar proferida neste Tribunal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciaram a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assentou-se que o bloqueio determinado visando apenas à garantia do juízo e que as teses recursais demandam análise aprofundada, própria do julgamento de mérito.

De outro lado, nas contrarrazões apresentadas, o agravado sustenta a tempestividade da manifestação e informa a existência de agravo conexo redistribuído por prevenção. No mérito, afirma que a sentença transitou em julgado em 28/09/2006, que houve reconhecimento expresso de valores incontroversos pelo banco em impugnação anterior, defendendo a inaplicabilidade das restrições da Lei nº 6.024/1974, além de impugnar a alegação de coisa julgada administrativa e de excesso de execução.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal envolve, em síntese, a legalidade da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto: (i) à alegada inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores (QGC); (ii) à aplicação do regime jurídico da Lei nº 6.024/1974; (iii) ao índice de atualização monetária adotado; e (iv) a matérias defensivas suscitadas pelo executado, inclusive eventual preclusão de temas já decididos no curso do processo executivo.

Examinando detidamente a decisão agravada, verifica-se que, embora tenha enfrentado parte das alegações defensivas, o pronunciamento judicial não apreciou de forma expressa determinados pontos controvertidos relevantes suscitados pelas partes, entre eles a alegação de preclusão consumativa decorrente de impugnação anterior, a extensão dos efeitos jurídicos do regime de liquidação extrajudicial sobre o crédito exequendo e a motivação para aplicação do índice de correção monetária.

A decisão limitou-se a consignar a ausência de comprovação da inclusão do crédito no QGC e a afirmar que os cálculos deveriam observar o comando da sentença, com aplicação do IPCA, sem examinar de maneira mais aprofundada as teses relativas à eventual estabilização da relação processual executiva, aos efeitos temporais do regime especial de liquidação e à articulação entre tais normas e o título executivo judicial.

A ausência de enfrentamento das teses mencionadas impede o adequado controle recursal por esta instância, configurando prejuízo concreto às partes, pois inviabiliza a aferição da correção jurídica da decisão.

Em se tratando de agravo de instrumento, esta instância recursal não pode substituir-se ao juízo de origem para realizar exame originário de questões fáticas e jurídicas que demandam apreciação inicial pelo magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância. A atuação do Tribunal deve preservar a competência primária do juízo de piso para análise integral das teses suscitadas, especialmente quando envolvem matéria que pode exigir exame mais detido do contexto processual e dos elementos probatórios constantes dos autos originários.

Verifica-se, portanto, a existência de indícios de incompletude na fundamentação da decisão recorrida, diante da ausência de enfrentamento explícito de questões relevantes e potencialmente aptas a influenciar o desfecho da controvérsia, o que recomenda a cassação do
decisum
para que novo pronunciamento seja proferido, com apreciação integral das alegações deduzidas pelas partes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de enfrentamento de teses relevantes acarreta a nulidade da decisão, por vício de fundamentação. Vejamos julgados que coadunam com esta interpretação:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Ausência de apreciação, na decisão agravada, das teses jurídicas sustentadas pela parte, bem como dos fundamentos pelos quais o magistrado se convenceu da correção dos cálculos do agravado – Nulidade de pleno direito – Ausência de fundamentação – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal – Infringência aos arts. 5º LIV, LV e 93, IX, da CF/88, e art. 11 e 489, § 1º, do CPC – Decisão anulada, com determinação de devolução dos autos ao primeiro grau, para apreciação das teses da agravante – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3007634-93.2023.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, INC. IX DA CRFB/88. ART. 489 DO CPC/15. DECISÃO DESCONSTITUIDA. A decisão proferida nos embargos de declaração deverá ser desconstituída, uma vez que não enfrentou os argumentos da parte impugnante acerca do julgamento em si da impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, o acolhimento ou desacolhimento dos argumentos, o que teria reflexo na sucumbência do incidente, além de outra questão ventilada na impugnação que não foi decidida. Embora o julgador não esteja obrigado a analisar todas as questões trazidas pelas partes, bastando fundamentar motivadamente seu convencimento, os argumentos expostos deveriam ter sido apreciados, pois versam sobre questão central da discussão. Assim, a decisão recorrida carece de fundamentação necessária, na forma que exige o inc. IX do art. 93 da CF, assim como o art. 489 do CPC, o que impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 50771892720218217000 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 02/09/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

A presente providência não implica juízo antecipado acerca do mérito das teses deduzidas pelas partes, limitando-se a assegurar a prolação de decisão devidamente fundamentada pelo juízo competente. Busca-se, com isso, preservar o princípio do duplo grau de jurisdição e evitar indevida supressão de instância, uma vez que a ausência de fundamentação configura vício de ordem pública, passível de reconhecimento independentemente de provocação específica, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, de ofício,
DECLARAR A NULIDADE
da decisão agravada, por vício de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com a devida e completa apreciação de todas as teses arguidas pelas partes. Fica, por consequência, prejudicada a análise das demais matérias de mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026